Tribunal: TJSP
Processo: 2097922-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real

Ementa:

HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. - EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – NÃO ACOLHIMENTO – Prazos processuais aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da normalidade. Tendo a instrução criminal se encerrado, fica superada a alegação de excesso de prazo - Inteligência da Súmula 52 do STJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2097922-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LAERTE
LIMPO, Impetrantes RAFAEL VALENTINI e ROBERTO TORRES TOLEDO
BUENO DE SOUZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 2/16
Habeas Corpus no 2097922-12.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 2a Vara do Júri
Paciente: Laerte Limpo
Impetrantes: Rafael Valentini e Roberto Torres Toledo Bueno de
Souza
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 2a Vara do Júri da Comarca de
São Paulo
Voto no 13531
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante
da demonstração da materialidade do delito e da existência de
indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos
indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente.
- EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE
SOLTURA NÃO ACOLHIMENTO Prazos processuais
aferidos com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Feito conduzido dentro dos padrões da
normalidade. Tendo a instrução criminal se encerrado, fica
superada a alegação de excesso de prazo - Inteligência da
Súmula 52 do STJ. Ordem denegada.
Vistos.
Rafael Valentini e Roberto Torres Toledo Bueno
de Souza, Advogados inscritos na OAB/SP, respectivamente, sob nos
350.642 e 146.233, impetram este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Laerte Limpo, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de
Direito da 2a Vara do Júri da Comarca de São Paulo, alegando, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 3/16
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de
prazo para a formação da culpa e da manutenção da prisão preventiva.
Afirmam que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, a
qual não é revista há mais de 90 dias, em desrespeito ao disposto no artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Acrescentam que o
Paciente está preso preventivamente há mais de 01 ano e 06 meses sem que
tenha sido encerrada a instrução processual.
Assim, requerem a concessão da liminar, para que
seja concedida a liberdade provisória ao Paciente, bem como, ao final, que
seja concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente, relaxando-se a sua
prisão cautelar (fls. 01/08).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 24/25).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 30/31), manifestou-se a D. Procuradoria Geral
de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 37/39).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 27.05.2020, que a prisão em
flagrante do Paciente foi convertida em preventiva em 14.11.2018 e, em
29.11.2018, foi oferecida a denúncia, segundo a qual, em 13.11.2018, os
denunciados conduziam, em proveito próprio, um automóvel Hyundai
HB20, cor branca, placas FYK 3423, que sabiam ser produto de crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 4/16
anterior; na mesma data, um pouco antes, subtraíram, para eles, mediante
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 364,75
em dinheiro e três litros de refrigerante, pertencentes ao minimercado “Seo
João”; um telefone celular da marca Asus, pertencente a R.W.P.F; e um
telefone celular da marca Samsung, avaliado em R$1.300,00, pertencente a
D. P; bem como, no dia 13.11.2018, o Paciente teria tentado matar Elton
Pereira dos Santos, André Sapia Azevedo e Raphael Josino dos Santos,
policiais militares no exercício de suas funções, efetuando contra eles
disparo de arma de fogo e iniciando, assim, a execução de três crimes de
homicídio que não se consumaram por circunstâncias alheias à sua
vontade. A denúncia foi recebida em 02.02.2019 e os acusados foram
citados pessoalmente, bem como apresentaram resposta à acusação.
Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e cinco testemunhas,
interrogando-se os acusados ao final. O Ministério Público apresentou
alegações finais orais e a Defesa do Paciente pugnou pelo oferecimento de
memoriais escritos após o cumprimento das diligências pendentes, tendo a
defesa do corréu Naelson insistido na oitiva da vítima André Sápia, cujo
depoimento foi deprecado, sendo os pleitos deferidos. Em 11.02.2020 e em
18.05.2020, foi reavaliada e mantida a prisão cautelar do Paciente, à luz do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. As diligências
pendentes foram cumpridas e a defesa desistiu da oitiva da vítima André
Sápia, sendo homologada a mencionada desistência e determinada a
intimação da defesa para apresentação de alegações finais (fls. 30/31).
Inicialmente, anoto que não se olvida que a Lei no
13.964/2019 determinou a revisão periódica da prisão cautelar, ao inserir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 5/16
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, que estabelece
que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão
revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão
ilegal.”. Todavia, deve-se levar em consideração, para tanto, os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que eventual demora
razoável e não abusiva para a realização da revisão da prisão cautelar não
resulta, automaticamente, na ilegalidade da prisão e em seu relaxamento.
In casu, o Magistrado reavaliou a prisão cautelar
do Paciente em 11.02.2020 e em 18.05.2020, ou seja, em um intervalo de
97 dias. Assim, diante da prolação da decisão que manteve a prisão
preventiva, após ultrapassado o prazo legal de forma não excessiva, a
finalidade da norma, qual seja, a revisão da medida cautelar, restou
atingida, não havendo que se falar, portanto, no relaxamento da prisão
cautelar do Paciente.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já
se posicionou: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL
LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A
PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR
NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) 3. De todo modo, com o fim
de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário,
configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 6/16
Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a
cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada,
sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder
em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que
para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame
obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na
prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade
humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos
termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é,
eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da
ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em
liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo
processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos
termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações
promovidas pela Lei n. 13.964/2019.” (AgRg no HC 577.645/MA, Relator: Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020
grifos nossos).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus. Lei Maria da Penha. Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A
da Lei 11.340/06) e crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). Alegação de
constrangimento ilegal pela inobservância da revisão periódica acerca da
necessidade da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único do CPP) e pelo excesso de
prazo da custódia. 1. Não observância da determinação impositiva da revisão
periódica da prisão preventiva. Reexame realizado após provocação da defesa e
pouco tempo após o início da vigência da Lei 13.964/19. Vício que foi afastado com a
decisão judicial que reafirmou a convergência dos requisitos da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 7/16
Finalidade da norma atendida. 2. Excesso de prazo configurado. Paciente preso há
cinco meses. Tempo superior à somatória das penas mínimas aplicadas. Lapso
temporal que permitiria, inclusive, a eventual progressão de regime prisional na
hipótese de condenação. Continuidade da prisão que viola o princípio da
proporcionalidade - vedação do excesso. Constrangimento ilegal. Ordem concedida
para confirmar-se a liminar.” (Habeas Corpus Criminal 2043063-46.2020.8.26.0000;
Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli; 16a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020 grifos nossos).
Quanto ao pedido de revogação da prisão
preventiva, consta da decisão proferida pela autoridade dita coatora, que
ora transcrevo: “Os réus Laerte e Naelson foram denunciados como incursos no
artigo 180, caput, do Código Penal; 3 (três) vezes no artigo 157, § 2o, inciso II, e
§ 2o-A, inciso I, c.c. artigo 71, parágrafo único (crime continuado), ambos do
Código Penal; e 3 (três) vezes no artigo 121, § 2o, incisos V e VII, c.c. artigo 14,
inciso II, e artigo 69, todos do Código Penal, conforme se observa da peça de fls.
108/111.
As prisões em flagrante dos acusados foram
convertidas em preventiva, no dia 14 de novembro de 2018 (fls. 58/60).
Pois bem. Os requisitos autorizadores da decretação
da prisão preventiva mantêm-se presentes, razão pela qual se faz necessária a
manutenção da segregação cautelar dos réus.
Neste sentido, verifica-se que foram imputados a eles
03 crimes dolosos contra a vida e, ainda, outros crimes patrimoniais conexos,
cuja pena máxima supera 04 anos de reclusão.
A materialidade dos delitos vislumbra-se, ao menos
em tese, pelos elementos informativos colacionados no inquérito policial, em
especial o auto de exibição e apreensão, bem como os laudos periciais juntados
nesta data. Os indícios de autoria, da mesma forma, encontram-se presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 8/16
devido à prova oral produzida em Juízo.
A prisão cautelar dos réus está devidamente justifica
para o resguardo da ordem pública, seja para evitar a reiteração criminosa ou
para resgatar a estabilidade social. Ademais, não se pode olvidar que, em
liberdade, os acusados poderão frustrar a aplicação da lei penal, já que não
comprovado terem residência fixa, tampouco ocupação lícita.
E mais, foi-lhes imputado crime de extrema
gravidade, considerado concretamente, já que teriam tentado matar policiais
militares e roubar terceiros em continuidade delitiva, sem olvidar do crime de
receptação que também lhes é imputado. Assim, evidente a sua periculosidade e
personalidade desvirtuada, indispensável sua segregação cautelar.
A alegação de que os réus são primários não altera o
quadro retro, persistindo os motivos ensejadores da decretação da sua prisão
preventiva. Desta forma, tal circunstância não obsta a sua segregação cautelar
ante o reconhecimento dos demais requisitos, conforme salientado acima.
Em relação ao acusado Laerte, vislumbro também o
perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Atento que pende sobre o réu
processo crime pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 28 da Lei de
Drogas e arts. 12 e 16, IV, da Lei no 10.826/03 (fls. 56). Ou seja, foi posto em
liberdade no ano de 2017, mas voltou a delinquir, em tese, a denotar insuficiente
a imposição tão somente das medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, não há excesso de prazo a ser reconhecido e
que caracterizasse constrangimento ilegal. O prazo previsto para encerramento
da instrução processual não é peremptório, sendo que se mostra indispensável
analisar, caso a caso, a ocorrência ou não de fatores aceitáveis para eventual
alargamento.
No caso em comento, há pluralidade de réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 9/16
aguardando-se resposta ao ofício encaminhado ao Comandante Geral da Polícia
Militar para confirmar a atual lotação da testemunha arrolada pela Defesa do
réu Naelson, André Sápia, a qual insistiu na oitiva.
Depreende-se, pois, que não há desídia judicial,
tampouco atitude temerária do Ministério Público; ao revés, aguarda-se
oportuna resposta ofícios encaminhados por este Juízo. Assim, inexiste
ilegalidade na permanência dos acusados preventivamente na prisão (...)” (fls.
18/19)
Verifico, assim, que a I. Magistrada que manteve a
prisão preventiva o fez de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de
prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as
condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da manutenção
da prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticados os delitos, tendo em vista o fato de o
Paciente ter supostamente conduzido veículo produto de crime após a
prática do roubo, em concurso de agentes, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, em estabelecimento comercial, o
que gera grande insegurança social e, muitas vezes, tem consequências
verdadeiramente trágicas, tudo evidenciando a ousadia e destemor do
Paciente, que, durante a fuga, efetuou disparos de arma de fogo contra os
policiais, agindo com intenção homicida e visando assegurar a impunidade
dos crimes, conforme a denúncia (fls. 09/12), a manutenção da prisão
preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 10/16
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que
demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a periculosidade do agente e a
gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para roubo praticado em
concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais circunstâncias pessoais
favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito
da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de
liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE,
STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016)
grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 11/16
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória bem como da insuficiência
das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que manteve a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pela I. Magistrada, o que atende às disposições do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 12/16
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Cumpre
ressaltar
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita
Vaz)
Consigne-se que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 13/16
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Por fim, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa também não pode ser acolhida, na medida em que,
conforme entendimento de nossos tribunais, os prazos legais para a
realização dos atos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos de
acordo com as particularidades do caso concreto, com base nos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312.
ADMISSIBILIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
PRECEDENTES.
COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. WRIT
NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado
contra decisão de indeferimento de liminar proferida por Tribunal Superior.
Entendimento sumulado por esta Corte. 2. O impetrante não demonstrou a
excepcionalidade do caso concreto, que poderia conduzir à superação da súmula no
691 desta Corte e ao conhecimento de ofício de suas alegações. 3. É plenamente
justificada a manutenção da custódia cautelar decorrente da prisão em flagrante por
tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente
imposta pelo art. 44 da Lei no 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 14/16
art. 312 do CPP. 4. A duração do processo se submete ao princípio da razoabilidade,
havendo inúmeros critérios que auxiliam na determinação do excesso. A
complexidade da ação penal e a pluralidade de réus podem ser motivos bastantes a
uma tramitação processual menos célere que a habitual. 5. Habeas corpus não
conhecido”. (STF, HC 104845 /SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma,
j. 10.08.2010). grifos nossos.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ART. 313, II,
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos
processuais não são peremptórios, o que condiciona a aferição de eventual excesso de
prazo aos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades de cada
caso. 5. Em contato com a vara de origem, verifica-se que, embora a prisão date de
28/12/2013, se iniciou a audiência de instrução e julgamento em 20/10/2014, pendente
de conclusão unicamente pela ausência de uma testemunha, cuja condução coercitiva
já havia sido determinada pelo juiz titular para a continuação do referido ato
processual em 10/2/2015. Ademais, em 10/2/2015, sobreveio a prolação de sentença
condenatória nos autos da ação penal objeto deste writ (Ação Penal n.
0000335-78.2014.8.26.0050). Sob tal contexto, não há, neste momento, desarrazoada a
delonga na instrução processual. 6. Recurso não provido.” (STJ, RHC 53012 /SP,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, SEXTA TURMA, DJe 26/03/2015) grifos
nossos.
Ademais, conforme entendimento pacífico em
nossos tribunais, para aferir o prazo razoável para o encerramento da
instrução processual não basta a simples soma aritmética dos prazos
previstos isoladamente.
Nesse
sentido:
“PENAL.
PROCESSO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 15/16
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. (...) 4.Esta Corte sedimentou o entendimento de
a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da
razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre
da simples soma aritmética. Recorrente pronunciado, fazendo incidir ao caso a
Súmula 52 do STJ. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.” (STJ, RHC
62811 / BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 23/06/2017
grifos nossos).
E, in casu, verifico que o feito foi conduzido
dentro dos padrões da normalidade pela I. Magistrada, tendo a duração da
instrução processual se mostrado compatível com as circunstâncias do caso
concreto, uma vez que, conforme as informações prestadas pela autoridade
dita coatora, o Paciente foi preso em flagrante em 13.11.2018 e denunciado,
em 29.11.2018, pela prática dos crimes de receptação, roubo qualificado e
homicídios qualificados tentados. Em 02.02.2019, foi recebida a denúncia e,
posteriormente, foram os acusados citados, os quais apresentaram resposta à
acusação. Após, foram ouvidas as vítimas e 05 testemunhas, sendo os réus
interrogados. O Ministério Público apresentou alegações finais orais e a
Defesa do Paciente pugnou pelo oferecimento de memoriais após o
cumprimento das diligências pendentes, tendo a defesa do corréu Naelson
insistido na oitiva da vítima, cujo depoimento foi deprecado. As diligências
pendentes foram cumpridas e a defesa desistiu da oitiva da vítima, já tendo
sido determinada a intimação da Defesa para apresentação de alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2097922-12.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 13531 16/16
finais.
Ressalte-se que, apesar do lapso temporal
decorrido, a instrução já foi encerrada, sendo certo que eventual demora no
encerramento da instrução se revelou justificada, não podendo ser
imputada ao Juízo impetrado, mas, sobretudo, ao fato de o processo
envolver dois réus e seis vítimas, o que indica maior complexidade, além
da necessidade da realização de diligências.
Assim, em face da gravidade do delito, das
particularidades do caso concreto, já expostas, bem como do encerramento
da instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo para a
formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de
Justiça: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal e tendo o processo sido conduzido pela
autoridade dita coatora dentro dos padrões da normalidade, não há que se
cogitar de constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator